Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA, VALDICO LIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DESPACHO Considerando o reconhecimento de vício na representação processual de N. L. D. S. e N. R. L. D. S. (ID 37069403), e diante da tentativa infrutífera de localização de Francisca Maria da Conceição de Macedo e Jefferson de Sousa Alves, prováveis detentores da guarda dos menores (ID 46842758 págs. 9 e 13; ID 25085670), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Prazo: 30 dias (CPC 178 II). Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator